Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-55.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. RETOTALIZAÇÃO DE
VOTOS. CANDIDATO COM REGISTRO INDEFERIDO SUB JUDICE. NULIDADE DOS VOTOS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por WANDERSON DE OLIVEIRA, candidato a vereador pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), contra sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR que indeferiu a retotalização dos votos conferidos ao candidato RODRIGO
FERNANDES DE OLIVEIRA, o qual concorreu com registro indeferido sub judice.
O recorrente sustenta que a anulação dos votos viola os princípios da soberania popular e da
representatividade partidária, pois os votos anulados deveriam ser computados em favor do
partido (PRTB), impactando o quociente eleitoral e sua eleição.
O Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, apontando a adequação da
sentença ao artigo 16-A da Lei 9.504/97, que considera nulos os votos de candidatos com registro
indeferido sub judice quando o indeferimento é consolidado antes da eleição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se os votos conferidos ao candidato com registro
indeferido sub judice devem ser computados para o partido, em observância aos princípios da
soberania popular e da representatividade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especificamente o artigo 16-A da Lei 9.504/97, condiciona a validade dos

Num. 44199592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
votos sub judice ao deferimento do registro do candidato até a data da eleição, estabelecendo
que votos de candidatos com registro indeferido antes do sufrágio são nulos.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nas ADIs 4513 e 4542, fixou entendimento de que os votos
conferidos a candidatos com registro indeferido sub judice no dia da eleição não se computam
para o partido, com vistas à preservação da segurança jurídica e respeito ao processo eleitoral.
No caso concreto, o candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira teve seu registro de candidatura
indeferido com trânsito em julgado antes da eleição, o que atrai a aplicação do artigo 16-A da Lei
9.504/97, impossibilitando o aproveitamento dos votos para o PRTB.
A fundamen

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600493-55.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos, Quociente Eleitoral/Partidário
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Apuração de Eleição n.º 0600493-
55.2024.6.16.0058, que julgou improcedente o pedido de Wanderson de Oliveira, com fulcro no
artigo 16-A da Lei nº 9.504/97, com interpretação dada pela ADIN nº 4513. (Apuração/Totalização de
Votos, ajuizada por Wanderson de Oliveira. O Requerente concorreu ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024 pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), tendo obtido o
total de 230 votos, conforme os dados divulgados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Todavia, o candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira, também filiado ao PRTB, obteve 141
votos, os quais foram considerados anulados sub judice em razão de questionamentos sobre seu
registro de candidatura. Tal anulação comprometeu o quociente eleitoral do partido, impedindo a
eleição de um representante da legenda para a Câmara Municipal de Bandeirantes, PR, o que
resultou em claro prejuízo ao requerente, que, sendo o mais votado dentro do partido, deveria
ocupar a vaga. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nas ADIs 4513 e 6657,
bem como em outros precedentes, estabelecem de forma inequívoca que os votos atribuídos a
candidatos com registro indeferido após as eleições devem ser computados em favor do partido,
garantindo, assim, a representatividade partidária e a soberania popular.) (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WANDERSON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JONATHAN DA SILVA (ADVOGADO)
MAYKON JONATHA RICHTER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199592
13/11/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44199592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.487

RECURSO ELEITORAL NA APURAÇÃO DE ELEIÇÃO 0600493-55.2024.6.16.0058 –
Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JONATHAN DA SILVA - OAB/PR119253
ADVOGADO: MAYKON JONATHA RICHTER - OAB/PR36356
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. RETOTALIZAÇÃO DE
VOTOS. CANDIDATO COM REGISTRO INDEFERIDO SUB JUDICE. NULIDADE DOS VOTOS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por WANDERSON DE OLIVEIRA, candidato a vereador pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), contra sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR que indeferiu a retotalização dos votos conferidos ao candidato RODRIGO
FERNANDES DE OLIVEIRA, o qual concorreu com registro indeferido sub judice.
O recorrente sustenta que a anulação dos votos viola os princípios da soberania popular e da
representatividade partidária, pois os votos anulados deveriam ser computados em favor do
partido (PRTB), impactando o quociente eleitoral e sua eleição.
O Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, apontando a adequação da
sentença ao artigo 16-A da Lei 9.504/97, que considera nulos os votos de candidatos com registro
indeferido sub judice quando o indeferimento é consolidado antes da eleição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se os votos conferidos ao candidato com registro
indeferido sub judice devem ser computados para o partido, em observância aos princípios da
soberania popular e da representatividade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especificamente o artigo 16-A da Lei 9.504/97, condiciona a validade dos

Num. 44199592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
votos sub judice ao deferimento do registro do candidato até a data da eleição, estabelecendo
que votos de candidatos com registro indeferido antes do sufrágio são nulos.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nas ADIs 4513 e 4542, fixou entendimento de que os votos
conferidos a candidatos com registro indeferido sub judice no dia da eleição não se computam
para o partido, com vistas à preservação da segurança jurídica e respeito ao processo eleitoral.
No caso concreto, o candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira teve seu registro de candidatura
indeferido com trânsito em julgado antes da eleição, o que atrai a aplicação do artigo 16-A da Lei
9.504/97, impossibilitando o aproveitamento dos votos para o PRTB.
A fundamentação do Juízo de origem alinha-se à interpretação constitucional conferida pelo STF,
que delimita a aplicação do cômputo dos votos sub judice exclusivamente aos casos de
deferimento ou situação não apreciada na data da eleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de
retotalização dos votos atribuídos ao candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira.
Tese de julgamento: Os votos de candidato com registro indeferido com decisão transitada em
julgado antes da data do sufrágio são nulos e não se computam para o partido, conforme disposto
no artigo 16-A da Lei 9.504/97, em interpretação consolidada pelo STF nas ADIs 4513 e 4542.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 16-A.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 4513.
STF, ADI nº 4542.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44199592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por WANDERSON DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) nas eleições municipais de 2024, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR. A sentença indeferiu o
pedido de retotalização dos votos conferidos ao candidato RODRIGO FERNANDES DE
OLIVEIRA, que concorreu com o REGISTRO INDEFERIDO e na condição de sub judice.
Em suas razões, o recorrente alega em síntese que: a) a decisão de primeira instância ignora os
princípios fundamentais da soberania popular e da representatividade partidária, que devem
prevalecer para evitar prejuízos ao partido e ao eleitor, que escolheu de boa-fé seus
representantes. Argumenta que esses princípios estão dispostos na Constituição Federal e
devem se sobrepor a qualquer interpretação que resulte na nulidade dos votos conferidos ao
partido; b) o cômputo dos votos anulados do candidato RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA é
essencial para preservar a legítima expressão da vontade do eleitorado local, que confiou seus
votos no PRTB, ressaltando que a anulação prejudica a escolha dos eleitores; c) os eleitores, ao
votarem em RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA, agiram de boa-fé e sem responsabilidade
pelas questões jurídicas relativas ao indeferimento do registro do candidato; d) a aplicação
automática da nulidade dos votos sub judice desrespeita o direito constitucional do eleitor de ter
sua manifestação democrática considerada no resultado; e) no sistema eleitoral proporcional, os
votos são destinados aos partidos e não necessariamente aos candidatos, de modo que a
exclusão dos votos de RODRIGO FERNANDES prejudica o quociente eleitoral do PRTB, violando
a proporcionalidade da representação e o princípio democrático; f) cita doutrina e jurisprudência,
notadamente a decisão do STF na ADI 4513, para argumentar que a anulação dos votos sub
judice sem deferimento ao partido enfraquece o sistema representativo proporcional, em
detrimento da pluralidade de partidos políticos e da soberania popular.
Por fim, WANDERSON DE OLIVEIRA requer a reforma da sentença, para que os votos
conferidos a RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA sejam computados em favor do partido
PRTB, assegurando, assim, a retotalização dos votos, a correta aplicação do quociente eleitoral e
a eleição do recorrente WANDERSON DE OLIVEIRA para a Câmara Municipal.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
destacando a adequação da sentença de primeira instância ao artigo 16-A da Lei 9.504/97.
Argumenta que os votos conferidos a candidatos com registro indeferido sub judice devem ser
considerados nulos, a menos que o deferimento ocorra até a data das eleições, o que não foi o
caso tratado nos presentes autos. Assim, em consonância com as decisões do STF, defende a
legalidade da exclusão dos votos sub judice quando o indeferimento já está consolidado em
decisão transitada em julgado.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a

Num. 44199592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
De início, é de se apontar que o candidato RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA concorreu,
desde seu Requerimento de Registro de Candidatura sob a seguinte condição: Indeferido sub
judice.
O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que os votos conferidos a RODRIGO
FERNANDES DE OLIVEIRA sejam computados em favor do partido PRTB, assegurando, assim,
a retotalização dos votos, a correta aplicação do quociente eleitoral e a eleição do recorrente
WANDERSON DE OLIVEIRA para a Câmara Municipal.
Por sua precisão costumeira, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:
Nem se diga, ademais, ser aplicável ao caso o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4513, pois
a tese fixada pelo STF naquela oportunidade é desfavorável à pretensão da parte, in verbis: “Em atenção aos
princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema
proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de
excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja
indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro
deferido ou não apreciado”.
Como bem salientou a Exma. Promotora Eleitoral atuante na instância originária (id. 44142856):
No caso em comento, o registro de candidatura de Rodrigo Fernandes de Oliveira foi INDEFERIDO em 1°
Grau de Jurisdição, com decisão mantida em Graus de Recurso, com trânsito em julgado. Desse modo, pela
leitura da legislação mencionada, em conjunto com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 4542 e 4513, conclui-se não serem válidos os votos a ele
confiados, considerando-se nulos, portanto, sequer computando-se em favor do partido PRTB, pelo que o
pleito do Autor comporta improcedência.
Nesses termos, percebe-se que procedeu corretamente o MM. Juízo a quo ao não
levar a efeito a nova totalização dos votos no município de Bandeirantes/PR, já que,
nos termos da legislação vigente e conforme entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado, com eficácia erga
omnes, os votos recebidos pelo Sr. Rodrigo Fernandes de Oliveira, eis que anulados,
não devem ser considerados para fins de quociente partidário.

Passo à análise detalhada dos argumentos recursais.
Quanto ao argumento de que a sentença desconsiderou a soberania popular e a
representatividade partidária, cumpre esclarecer que tais princípios, embora fundamentais, não se
sobrepõem aos requisitos de elegibilidade estabelecidos pela legislação eleitoral. O artigo 16-A
da Lei 9.504/97 condiciona expressamente a validade dos votos de candidatos com registro sub
judice ao deferimento posterior, e não há previsão para o aproveitamento dos votos anulados de
candidatos com indeferimento consolidado antes do trânsito em julgado.
Rememore-se o teor do dispositivo mencionado:

Num. 44199592 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos
relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio
e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa
condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento
de seu registro por instância superior. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos
atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica
condicionado ao deferimento do registro do candidato. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009) (Vide ADI nº 4542) (Vide ADI nº 4513)

Como visto, tal dispositivo passou pelo crivo de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Na
primeira, proposta pelo PTB, a ADI nº 4513 questionou a constitucionalidade do parágrafo único
do artigo 16-A da Lei das Eleições, argumentando que a norma violaria os princípios do
pluralismo político, do sistema proporcional e da universalidade isonômica do voto. O partido
sustentou que os votos no sistema proporcional são atribuídos primeiramente aos partidos e que,
até a promulgação dos dispositivos questionados, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que os
candidatos com registros deferidos asseguravam a contabilização dos votos à legenda a que
estavam filiados. Assim, o PTB requereu a suspensão da vigência dos dispositivos impugnados,
garantindo o cômputo dos votos dos candidatos que concorreram com os registros deferidos e,
posteriormente, foram negados, para as respectivas legendas partidárias.
Na segunda, ajuizada pelo DEM, a ADI nº 4542 também questionou a interpretação do artigo 16-
A da Lei das Eleições, pleiteando que os votos obtidos por candidatos com registro
provisoriamente deferido na época da eleição, mas cassado posteriormente, fossem computados
para o partido ou coligação. O partido argumentou que a interpretação dada pelo TSE ao
dispositivo legal resultaria na nulidade dos votos conferidos a candidatos inelegíveis ou não
registrados, o que contrariaria os princípios constitucionais da soberania popular e da
representatividade partidária.
Em julgamento conjunto das ADIs nº 4513 e nº 4542, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os
votos obtidos por candidatos que, na data das eleições, estavam com o registro de candidatura
deferido ou não apreciado, mas cuja situação jurídica veio a se modificar em razão de decisão
judicial posterior, devem ser computados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. O
STF entendeu que qualquer leitura do dispositivo que impeça que os votos dados a candidatos
com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam computados para a agremiação
ofende os princípios democrático e da soberania popular, na medida em que despreza a vontade
do eleitorado. Além disso, ressaltou que a tese que veta o cômputo desses votos vai na
contramão do dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação
entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional. Por fim, o STF destacou que
negar tal entendimento abalaria a segurança jurídica, pois alteraria a orientação acolhida pela
jurisprudência do TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012.
Dessa forma, o STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do
artigo 16-A da Lei nº 9.504/1997, estabelecendo que apenas os votos atribuídos ao candidato
cujo registro esteja indeferido no dia da eleição não devem ser computados para o
respectivo partido ou coligação. Essa decisão reforça a importância da soberania popular e da

Num. 44199592 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
representatividade partidária no sistema eleitoral brasileiro.
Sobre a alegação de que os votos conferidos a RODRIGO FERNANDES representam a vontade
popular e devem ser respeitados para garantir a escolha dos eleitores, observa-se que o sistema
jurídico brasileiro estabelece condições específicas para que um candidato possa ser considerado
apto a receber votos válidos. A Justiça Eleitoral, ao indeferir o registro de candidatura do
RODRIGO FERNANDES, aplicou a legislação vigente de forma correta, em especial pelo fato de
que ele não preenchia os requisitos de elegibilidade.
No que concerne à boa-fé dos eleitores, é preciso pontuar que, embora o direito de voto seja livre
e soberano, os efeitos dos votos conferidos a candidatos inelegíveis não podem ser atribuídos
automaticamente ao partido. A legislação é clara ao condicionar o aproveitamento dos votos sub
judice ao deferimento do registro, e a interpretação contrária comprometeria a segurança jurídica
ao relativizar requisitos objetivos de elegibilidade.
No tocante ao sistema proporcional e a alegada necessidade de contabilizar os votos para o
partido, a legislação eleitoral é igualmente precisa ao determinar que os votos de candidatos
inelegíveis não se aproveitam ao partido, salvo se o indeferimento do registro ocorrer após a
eleição. No presente caso, o indeferimento do registro de RODRIGO FERNANDES se deu em
primeiro grau em 27/08/2024 e foi confirmado por este Tribunal em 05/09/2024, tendo o TSE
rejeitado o Recurso Especial em 23/09/2024, ou seja, antes da eleição, excluindo a possibilidade
de tais votos contribuírem para o quociente partidário.
Ademais, as ADIs 4513 e 6657, mencionadas pelo recorrente na petição inicial, tratam da
possibilidade de aproveitamento dos votos em favor do partido nos casos de registro deferido
ou ainda não apreciado. No entanto, a situação do RODRIGO FERNANDES se enquadra na
categoria de indeferimento definitivo, sem recurso pendente, o que inviabiliza a aplicação da
interpretação dada pelo STF nesses precedentes.
Assim, os argumentos apresentados pelo recorrente não prosperam, pois a legislação e a
jurisprudência consolidada confirmam que os votos de candidatos inelegíveis não devem ser
considerados no quociente partidário quando o indeferimento foi decidido antes do sufrágio.
No julgamento de primeira instância, a sentença destacou que, pela legislação aplicável, somente
os votos de candidatos com registro deferido ou não apreciado poderiam ser considerados
válidos para o partido caso houvesse decisão desfavorável posterior. A decisão ressaltou que o
fato de RODRIGO FERNANDES ter seu registro indeferido em todas as instâncias, não
permite que os votos sub judice sejam computados em favor do PRTB.
Em conclusão, a interpretação do Juízo resguarda a regularidade do processo eleitoral,
atendendo ao que dispõe o artigo 16-A da Lei 9.504/97 e aos entendimentos do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual, na esteira da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
deve ser mantida.
Logo, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44199592 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318570035000000043147531
Número do documento: 24111318570035000000043147531
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:37:51
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por WANDERSON
DE OLIVEIRA, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de
retotalização dos votos atribuídos ao candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600493-55.2024.6.16.0058 - Bandeirantes
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: WANDERSON DE
OLIVEIRA
- Advogados do(a) RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA - PR119253, MAYKON JONATHA
RICHTER - PR36356 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024